Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE DE CONTEÚDO NA INTERNET. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE IMPRENSA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido de exclusão de conteúdos da internet.

2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. No conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, devem ser observados, entre outros, os seguintes critérios de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, aí incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.

4. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é consolidada no sentido de que a "proteção aos direitos da personalidade é assegurada a todos os indivíduos. É certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos representantes do povo, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública" (AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

5. Na hipótese, os conteúdos postados não são indicativos de que visassem a atacar a honra e a imagem do apelante, mas tão somente garantir informação à população, uma vez que consideram a atividade pública, sob investigação, afeta ao recorrente como integrante do Senado Federal. Nada foi veiculado acerca de sua vida íntima, com o que sobressai o aspecto de interesse público e geral, em respeito e observância ao direito à informação e liberdade de expressão.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.